Tribunal: TJSP
Processo: 1006343-35.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarretou danificação de equipamento segurado - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Recurso nesta parte improvido.
JUROS MORATÓRIOS – Danos materiais – Incidência desde a citação – Art.

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarretou danificação de equipamento segurado - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Recurso nesta parte improvido.
JUROS MORATÓRIOS – Danos materiais – Incidência desde a citação – Art. 405 do Código Civil – Recurso nesta parte provido."